Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. MERA DETENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido contraposto formulado por empresa pública em ação de reintegração de posse, determinando a reintegração de imóvel localizado no Setor de Mansões Park Way, no Distrito Federal, e fixando multa de R$ 100.000,00 para o caso de reiteração do esbulho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ocupação prolongada e o pagamento de tributos conferem aos apelantes direito à posse de imóvel público e se a multa fixada na sentença está adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de prova oral pode ser indeferida pelo juízo quando considerada desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo nulidade por cerceamento de defesa.
4. A discussão acerca da melhor posse entre particulares perde a relevância quando o Poder Público, proprietário do bem, intervém no processo manifestando interesse na recuperação da área disputada, uma vez que a ocupação de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória, retenção ou indenização por benfeitorias, conforme enunciado da Súmula 619 do STJ.
5. É admitida a discussão da melhor posse entre particulares, quando o Estado não manifeste interesse no processo em recuperar a área ocupada.
6. A alegação de domínio pelo Poder Público é meramente incidental, destinada à comprovação da posse do Poder Público sobre o imóvel em tela, já que não há que se falar em discussão de propriedade em sede de ação possessória. Portanto, o registro imobiliário da área em nome da Terracap serve para demonstrar a posse, notadamente porque a posse do Estado sobre seus bens é permanente, independentemente de atos materiais de ocupação, sob pena de tornar inviável a proteção possessória aos seus bens.
7. A função social da propriedade não é argumento de suporte para se permitir a prática da invasão de imóveis públicos, especialmente se nociva ao meio ambiente e à ordem urbanística, sob pena de causar graves lesões à coletividade.
8. A multa fixada não se mostra excessiva, notadamente porque o que se pretende evitar é nova invasão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ocupação de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória ou indenização. 2. A discussão acerca da melhor posse entre particulares perde a relevância quando o Poder Público, proprietário do bem, intervém no processo manifestando interesse na recuperação da área disputada
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CC, art. 1.227; CF/1988, art. 5o, XXIII; CTN, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 619; TJDFT, APC n. 0703625-63.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/4/2022, DJe 3/5/2022.